Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-74.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - ISS - Município de Avaré - Pretendida isenção fiscal, a teor da Lei Municipal no 1.304/2009, de Avaré, a projeto habitacional de interesse social vinculado ao programa federal "Minha Casa, Minha Vida" - Embargos julgados improcedentes e feito extinto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil - Irresignação da embargante, tomadora de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - ISS - Município de Avaré - Pretendida isenção fiscal, a teor da Lei Municipal no 1.304/2009, de Avaré, a projeto habitacional de interesse social vinculado ao programa federal "Minha Casa, Minha Vida" - Embargos julgados improcedentes e feito extinto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil - Irresignação da embargante, tomadora de serviços e responsável pela construção de loteamentos consubstanciados "... em empreendimentos habitacionais de interesse social..." - Improcedência do inconformismo - Legislação referida pela invocada lei municipal, para fins de concessão do benefício almejado, não vigente à época do fato gerador (a prestação de serviços) - Isenção, outrossim, não concedida em caráter geral, a depender de despacho de autoridade administrativa - Sentença mantida - Apelação não provida.